Tribunal: CARF
Processo: 10410.725048/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725048/2017-11
ACÓRDÃO
2201-012.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABBRICA CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade
julgadora de primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o
prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão.
CIÊNCIA ELETRÔNICA. DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS DO REGISTRO DA
INTIMAÇÃO NA CAIXA POSTAL DO CONTRIBUINTE.
Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo, quando se tem início a contagem do prazo de
30 dias para interposição de recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de tempestividade e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725048/2017-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – AI (fls. 404/407), referente à aplicação de multa
isolada por ter o contribuinte declarado compensação com falsidade nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP – GFIP
enviadas nas competências 12/2014, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 11/2015, 12/2015, 03/2016,
06/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016 e 12/2016.
Em atendimento às intimações da autoridade fiscal, o Contribuinte justificou a
origem dos créditos na ação judicial - Mandado de Segurança - MS no 0003036-
81.2010.4.05.8000.
Segundo a autoridade fiscal, restou demonstrado no processo de no
10.410.724.599/2017-59 (conexo) que tal ação ainda não transitou em julgado, de modo que não
poderia o sujeito passivo utilizar valores ali discutidos para efeito de compensação.
Afirma que a decisão de iniciar a compensação antes do trânsito em julgado é não
apenas contrária à decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança mencionado, mas
também ao contido no artigo 170-A do CTN, combinado com o disposto no artigo 44 da IN RFB no
900/2008, no artigo 81 da IN RFB 1.300/2012 e ao § 1o do artigo 84 da IN RFB no 1.717/2017.
Assim, por ter efetuado as compensações com falsidade de declaração, o sujeito
passivo se sujeita à aplicação de multa isolada, conforme disposto no § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, o que ensejou a lavratura
do Auto de Infração.
A Contribuinte apresentou Impugnação com as seguintes alegações, em breve
resumo:
1. As compensações efetuadas foram devidas e regulares, possuindo fundamento
concreto em decisão judicial proferida no bojo do Mandado de Segurança - MS
no 0003036-81.2010.4.05.8000 e entendimento do STJ e do STF.
2. Necessidade de reunião com o processo conexo (10.410.725048/2017-11), para
julgamento em conjunto.
3. Ausência de efetiva comprovação de falsidade ou dolo por parte deste
Contribuinte, sob pena de violação ao artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e aos
artigos 74, II e 86 da IN 1.717/17, especialmente porque os pedidos de
compensação se fundaram em certidões de trânsito em julgado proferidas pelo
STJ e pela 13a Vara Federal de Alagoas.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi consubstanciada no Acordão no 106-
034.626 (fls. 492/509), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725048/2017-11
3
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO FALSA EM GFIP.
Constitui infração à legislação tributária efetuar declaração falsa relativa a direito
creditório utilizado em compensação.
FALSIDADE NA GFIP RELATIVA À COMPENSAÇÃO.
A falsidade na declaração de compensação em GFIP pressupõe que o declarante,
ao preencher o campo “Compensação”, sabia que os valores nele indicados não
eram líquidos e certos e não estariam corretos.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 22/05/2023, por eletrônica (termo de fl. 515), a
Contribuinte apresentou, em 25/09/2023, o Recurso Voluntário de fls. 521/567, no qual aduz o
seguinte, em breve síntese:
1. Tempestividade do recurso.
2. Legalidade das compensações declaradas – utilização de créditos líquidos e
certos.
3. Distinção entre a compensação prevista no at. 86 da Lei no 8.383/91 c/c art. 165
do CTN e a disposta nos artigos 170 e 170-A do CTN
4. Pressuposto da norma do art. 170-A do CTN – proteção à segurança jurídica
5. Legalidade da utilização de créditos tributários – autorização do CARF –
homologação das compensações
6. Matéria em recurso repetitivo – Regimento Interno do CARF.
7. Ausência de falsidade na declaração prestada.
8. Ausência de descrição precisa dos fatos – Não demonstração de dolo, má fé ou
falsidade na declaração.
9. Exorbitância dos valores cobrados a título de multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725048/2017-11
4
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve
Auto de Infração – AI (fls. 404/407), referente à aplicação de multa isolada, por ter o contribuinte
declarado compensação com falsidade nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP – GFIP enviadas nas competências
12/2014, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 11/2015, 12/2015, 03/2016, 06/2016, 08/2016, 09/2016,
10/2016 e 12/2016.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
A Recorrente traz como preliminar o argumento de que o recurso é tempestivo,
uma vez que a ciência do acórdão que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte se deu somente no dia 31/08/2023 (quinta-feira), conforme consta nos próprios
autos do processo, à fl. 518. Assim, como o prazo começou a fluir no dia 01/09/2023, ele se
encerra em 02/10/2023.
Não tem razão o Recorrente.
Embora a Contribuinte tenha acessado o documento intitulado “Acórdão de
Impugnação” somente no dia 31/08/2023, conforme Termo de Abertura de Documento de fl. 518,
o prazo para apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se no dia 23/05/2023, pois a ciência
ocorreu no dia 22/05/2023, por decurso de prazo (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fl.
515).
Assim dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725048/2017-11
5
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
Como se depreende da legislação acima, quando a intimação é feita por meio
eletrônico, considera-se feita 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo. Somente é considerada na data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico caso ocorrida antes do prazo previsto de
15 (quinze) dias da entrega.
Em outras palavras, se o Contribuinte não acessar o seu domicílio eletrônico até 15
(quinze) dias da data do comprovante de entrega, ele será considerado intimado ao final desse
prazo.
No caso concreto, a Contribuinte foi cientificada em 22/05/2023, por via eletrônica,
consoante Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fl. 515, de modo que o prazo recursal se
encerrou em 21/06/2023.
Ao apresentar o Recurso Voluntário (fls. 521/567) apenas em 25/09/2023, já havia
ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias, estando, portanto, intempestivo o recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas quanto à
preliminar de tempestividade e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725048/2017-11
6
.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 576
DF CARF MF
Original